Tribunal: TJSP
Processo: 1005480-40.2016.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC. Ocorrência. Omissão em relação ao termo a quo para correção monetária e aplicação de juros de mora. Embargos providos. Omissão sobre a concessão da gratuidade da justiça concedida em primeiro grau. Inocorrência. Inexistindo revogação da benesse, seus

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC. Ocorrência. Omissão em relação ao termo a quo para correção monetária e aplicação de juros de mora. Embargos providos. Omissão sobre a concessão da gratuidade da justiça concedida em primeiro grau. Inocorrência. Inexistindo revogação da benesse, seus efeitos são ex lege. Embargos da apelada providos e do apelante rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005480-40.2016.8.26.0079/50000
Registro: 2020.0000291655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005480-40.2016.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que é embargante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado DANILO JOSÉ BUENO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos da apelada
providos e do apelante rejeitados. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1005480-40.2016.8.26.0079/50000
Voto no 1274
Embargos de Declaração Cível no 1005480-40.2016.8.26.0079/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Botucatu
Embargante: MRV Engenharia e Participações S/A
Embargado: Danilo José Bueno
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC.
Ocorrência. Omissão em relação ao termo a quo para
correção monetária e aplicação de juros de mora.
Embargos providos. Omissão sobre a concessão da
gratuidade da justiça concedida em primeiro grau.
Inocorrência. Inexistindo revogação da benesse, seus
efeitos são ex lege. Embargos da apelada providos e do
apelante rejeitados.

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão
de fls. 220/224.
A embargante MRV ENGENHARIA aduz que o v. Aresto foi omisso
ao não fixar os termos a quo para correção monetária e juros de mora dos valores a serem
devolvidos ao requerente DANILO, referentes a 92% (noventa e dois por cento) da quantia
por ele paga pelo preço do imóvel.
Também embarga de declaração o autor DANILO, alegando também
omissão do julgado, pois dele não constaria a concessão da gratuidade da justiça a ele
conferida.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, comportando provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1005480-40.2016.8.26.0079/50000
somente o da embargante MRV ENGENHARIA.
De fato, ao determinar a retenção de 8% (oito por cento) dos valores
efetivamente pagos pelo adquirente DANILO, houve a omissão em que termos a quantia a
ser devolvida seria corrigida e acrescida de juros.
Nesse sentido, replica-se aqui o entendimento consolidado a respeito
do tema.
Os juros de mora devem fluir a partir do trânsito em julgado, nos
termos do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores
à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por
iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal
convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da
decisão” (REsp. n. 1.740.911/DF, Relator Maria Isabel Gallotti, julgado em
14 de agosto de 2019).
Tratando-se de rescisão de compra e venda de bem imóvel, a
atualização incidirá de cada desembolso, na esteira da tese aplicada por esta C. Câmara
para casos análogos.
Isso porque, referida correção não constitui um adicional à
condenação, e sim mero fator de recomposição do poder de compra da moeda corrompido
pela inflação do período, para evitar enriquecimento sem causa do devedor. Nesse sentido:
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção
monetária não é um “plus”, mas tão somente a atualização do valor,
e que o seu termo inicial é a data do desembolso das quantias. (AgInt
no REsp 1829999/CE, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j.
16.12.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1005480-40.2016.8.26.0079/50000
Quanto à gratuidade da justiça, desnecessária sua consignação no v.
Acórdão, porquanto não houve revogação da benesse, decorrendo seus efeitos da lei,
portanto, notadamente do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Assim, ficam acolhidos os embargos de declaração da MRV
ENGENHARIA e rejeitados os do requerente DANILO.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, DÁ-SE provimento aos embargos de declaração da
apelada e SE NEGA provimento aos declaratórios do apelante.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator